Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, a fim de averiguar se o réu pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 1.1. Os pedidos formulados decorrem unicamente da relação jurídica havida entre a consumidora e a instituição financeira, sendo certo que a parte Autora deseja que o Réu sofra as consequências de sua falha na prestação dos serviços.
2. Não obstante reconheça a fraude praticada por terceiros, não verifico a formação de um litisconsórcio passivo necessário, ante a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pela consumidora, cuja responsabilidade deve ser atribuída ao Réu que, ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento de renegociação da dívida, assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido da documentação e emitisse boleto fraudulento. 2.1. Por conseguinte, nada impede que a instituição bancária busque a compensação financeira em desfavor dos fraudadores, que praticaram o ardil na emissão do boleto.
3. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
4. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor. 4.1. A prática de fraude por terceiros decorreu da falta de cautela na manutenção dos aparatos digitais da instituição financeira, impedindo que extensões fraudulentas interceptassem as comunicações e modificassem seu conteúdo - induzindo a consumidora a pagar boleto falso, conjuntura que se relaciona com a responsabilidade da instituição bancária.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.